Tribunal: TJDFT
Processo: 0726617-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, C/C O ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ARTIGO 307, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ATIPICIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. RECLUSÃO E DETENÇÃO. REGIMES DISTINTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não prospera o pleito de absolvição quando devidamente comprovada a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu.
2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
3. O crime de falsa identidade é de natureza formal ou de consumação antecipada, ocorrendo a consumação, portanto, com a atribuição de falsa identidade.
4. No caso dos autos, não há dúvidas de que o apelante, de forma livre e consciente, identificou-se falsamente aos policiais, com o nome de terceiro, sendo irrelevante o fato de não ter apresentado documento oficial. Precedente.
5. Diante da natureza distinta das penas de reclusão e de detenção deve ser fixado separadamente o regime inicial de cumprimento de cada uma. Não cabe a fixação de regime inicial fechado para cumprimento de pena de detenção. Assim, diante do quantum de pena fixada e por ser o réu reincidente e portador de maus antecedentes adequado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.